Tribunal: TJBA
Processo: 8051578-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051578-11.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

AGRAVADO: LUIZ CARLOS FERNANDES DE SOUZA

Advogado(s)
:
PEDRO RISERIO DA SILVA, DIOMIRO RODRIGUES NEVES NETO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA contra acórdão que desproveu agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por não analisar expressamente o art. 197 do CPC, que estabelece a presunção de veracidade das informações divulgadas pelos tribunais em seus sistemas de automação.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou e decidiu todos os assuntos postos a exame, não padecendo de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4. Embora o acórdão não tenha mencionado textualmente o art. 197 do CPC, a matéria de fundo foi expressamente analisada e decidida, esclarecendo que não houve erro do sistema, mas duas movimentações processuais distintas e regulares.

5. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para respaldar sua decisão.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos dos embargos de declaração n. 8051578-11.2024.8.05.0000 (ID 80114034), em que figura como embargante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
, e como embargado
LUIZ CARLOS FERNANDES DE SOUZA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões adiante explanadas.